Tribunal: TJDFT
Processo: 0006576-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. BEM APREENDIDO E RESTITUÍDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando a vítima descreve a dinâmica delitiva em conformidade com a versão de sua irmã, que testemunhou a abordagem feita pelo acusado, e depoimentos policiais. Além disso, o réu foi encontrado nas imediações do fato, próximo ao veículo que lhe deu fuga, com o simulacro de arma de fogo empregado para ameaçar a vítima e na posse do celular dela e, em juízo, confessou a prática delitiva.

2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, mormente quando condizentes com os relatos de uma testemunha presencial, com os depoimentos policiais e com os termos de apreensão e restituição de bem.

3. Recurso desprovido.